Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CAMBIÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – ENDOSSO TRANSLATIVO. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é inviável a denunciação da lide ou qualquer outra modalidade de intervenção de terceiro (art. 10, Lei 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
2. Ademais, sobreleva notar que o presente caso cuida de protesto de duplicata mercantil por indicação decorrente de endosso translativo, e não endosso mandato, conforme documentos de p. 14 e 16. Sendo assim, tem-se que o Banco se torna a titular dos direitos do título de crédito, devendo responder por eventuais danos causados por protesto indevido, ficando-lhe resguardado o direito de regresso, conforme o Enunciado 475 da Súmula do STJ. Nesse sentido: (AgRg no Ag 1420287/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).
3. Nesse passo, na qualidade de titular do crédito em questão, cabia ao Banco, antes de protestar, ter-se certificado acerca da existência do negócio jurídico subjacente, como por exemplo mediante a verificação do comprovante de que houve a entrega da mercadoria ou prestação do serviço, conforme o caso. (Acórdão 1201822, 07307478720188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. In casu, o Banco alega ter aceitado o endosso após ter observado a documentação apresentada, na qual não havia indício de irregularidade, sem, contudo, fazer qualquer prova nesse sentido, não tendo juntado qualquer documento aos autos.
7. Destarte não tendo se desincumbido do ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, o protesto em questão se mostra indevido, sendo assente na jurisprudência o entendimento de que “O dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como a capacidade financeira da ré e o objetivo educativo da medida, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na r. sentença, no importe de R$ 5000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.